Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-52.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805925-52.2022.8.14.0051

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0805925-52.2022.8.14.0051, interposta por PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA (Apelante) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. Absolvição por insuficiência de provas de autoria.

2.2. Alegação de que a presença de outros coabitantes na residência geraria dúvida sobre a posse exclusiva da arma.

III. Razões de decidir

3. A materialidade (apreensão de revólver calibre 38 com 6 munições) e a autoria delitiva estão comprovadas por provas robustas e harmônicas, afastando o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

4. A tese defensiva de que a coexistência de outros moradores gera dúvida é rechaçada pela confissão espontânea do Apelante em Juízo, que assumiu ser o proprietário da arma. O depoimento do policial que efetuou o flagrante confirma a apreensão no quarto do acusado e goza de especial credibilidade, especialmente quando coerente com os demais elementos probatórios.

5. Quanto à dosimetria, o Juízo
a quo
utilizou condenações definitivas distintas para a valoração dos maus antecedentes (primeira fase - Processo nº 0008137-89.2016.8.14.0051) e da reincidência (segunda fase - Processo nº 0009275-91.2016.8.14.0051). Tal procedimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não configurando
bis in idem
. Foi mantida, ademais, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento
: A confissão espontânea da posse de arma de fogo de uso permitido pelo réu, somada ao depoimento do agente policial responsável pelo flagrante e pela apreensão, constitui prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório. A utilização de condenações definitivas distintas para fins de antecedentes e reincidência na dosimetria da pena, conforme realizado pelo Juízo de primeira instância, não configura
bis in idem

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2283182 PR 2023/0016973-4, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023
;
STJ - HC: 879528 SP 2023/0461596-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0805925-52.2022.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal (Processo n.
0805925-52.2022.8.14.0051
) interposta pelo recorrente
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
contra a r. Sentença (ID 26656737) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA. O Apelante foi condenado pela prática do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O Ministério Público (MP) imputou inicialmente a PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA a prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada). Consta na inicial acusatória que, em 18 de maio de 2022, por volta das 07h00min, durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada no Bairro Bela Vista do Juá, Santarém/PA, a Polícia Civil encontrou
uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com seis munições e numeração raspada
.

O Juízo
a quo
, após a instrução processual, julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta para o Art. 12 da Lei nº 10.826/03 e condenando o réu à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
aberto
. A pena privativa de liberdade
não foi substituída por restritivas de direitos
, em razão do acusado ser reincidente e seus antecedentes não indicarem a medida.

Marcos Processuais Relevantes (Processo nº 0805925-52.2022.8.14.0051):

•
Auto de Prisão em Flagrante (APF):
18 de maio de 2022.

•
Oferecimento da denúncia:
31 de maio de 2022 (ID 26656640).

•
Recebimento da denúncia:
01 de junho de 2022 (ID 26656642).

•
Audiência de Instrução e Julgamento:
26 de novembro de 2024.

•
Sentença condenatória:
03 de dezembro de 2024 (ID 26656737).

•
Interposição da apelação da Defesa:
18 de dezembro de 2024 (ID 26656745).

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em 13 de abril de 2025 (ID 26656751/141112213).

Em suas razões recursais (ID 26656751), a defesa do Apelante
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
pugnou, em síntese, pela
absolvição por insuficiência de provas
. A defesa argumenta que as provas seriam insuficientes para um juízo de censura, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

• Em Contrarrazões (ID 26656756), apresentadas em 07 de maio de 2025, o Ministério Público (1º Grau) pugnou pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL
do recurso interposto.

• A Procuradoria de Justiça (2º Grau), por meio da Procuradora DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se (em 20 de maio de 2025) pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
deste, mas com a reforma da pena de ofício.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível e foi interposto tempestivamente, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto,
conheço
da Apelação Criminal.

II. DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A pretensão recursal do Apelante
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
é a absolvição, sob a alegação de que as provas seriam insuficientes para sustentar a autoria delitiva. Sustenta a Defesa que residiam outras pessoas na casa, não sendo possível imputar a posse da arma exclusivamente ao sentenciado.

Contudo, a análise detalhada do conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma
cristalina e robusta
, a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

A materialidade do delito está comprovada pela
apreensão do objeto criminoso
na posse do acusado, especificamente um
revólver calibre 38, da marca Taurus, com seis munições
, encontrado em sua residência no dia 18 de maio de 2022. O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva tanto da arma quanto dos cartuchos.

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pela prova oral colhida em Juízo, que inclui o depoimento coerente da autoridade policial e, crucialmente, a
confissão espontânea do próprio réu
.

Da Prova Oral - Transcrições Relevantes:

1. Depoimento da Testemunha de Acusação (Erik Peterson da Silva – Policial Civil):

O policial, ouvido em Juízo no dia 26/11/2024, prestou detalhes sobre a diligência:

"A testemunha iniciou seu depoimento relatando que o caso em questão foi um desdobramento da operação 'Tripário' [...] Afirmou que Paulinho é conhecido da polícia, possuindo várias passagens por porte de arma e tráfico de drogas. Declarou que o acusado ocupa a função de 'disciplina' da facção criminosa e que, após representação pela prisão preventiva e busca e apreensão na residência dos seis envolvidos, a equipe policial dirigiu-se à casa do nacional Paulinho".

"Relatou que, durante a busca,
foi encontrado um revólver calibre 38 carregada com seis munições e numeração raspada dentro de uma gaveta da cômoda no quarto do acusado
. Diante do encontro da arma,
o acusado admitiu que ela lhe pertencia, sendo preso em flagrante
".

"A testemunha informou que constantemente recebem informações de que o acusado costuma ter armas e drogas em sua residência. Esclareceu que, por ser 'disciplina', ele apenas distribui as drogas para as 'lojas' (bocas de fumo), realizando uma distribuição rápida. Afirmou que o acusado integra o 'Comando Vermelho', única facção presente em Santarém".

2. Interrogatório do Réu (Paulo Henrique Santos da Silva):

O Apelante, em seu interrogatório realizado em 26/11/2024, não apenas confirmou a apreensão, mas também
confessou a posse do armamento
:

"Relatou que foi preso em razão de uma arma encontrada em sua residência. Descreveu que, no dia da prisão, quando a polícia chegou, colaborou com a diligência, apenas solicitando que tivessem cuidado ao entrar no quarto onde sua família dormia.
Afirmou ter informado espontaneamente aos policiais sobre a existência da arma no guarda-roupa, assumindo sua propriedade
".

"Sobre a arma apreendida,
admitiu tê-la comprado para proteção própria e de sua residência, reconhecendo que ela estava com numeração raspada e municiada
".

Ora, o argumento defensivo de que a coexistência de outros moradores na residência gera dúvida sobre a posse é integralmente superado pela
confissão do próprio Apelante
, que voluntariamente assumiu a propriedade da arma no momento do flagrante e reiterou essa admissão em Juízo. A confissão do acusado é um elemento probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, especialmente por estar em total consonância com os demais elementos de prova colhidos.

Ademais, os depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência gozam de
fé pública
e são meios de prova plenamente válidos para sustentar um decreto condenatório, desde que coerentes e em harmonia com o restante do acervo probatório.

A tese de que a prova se baseia em meros indícios ou que a presença de outros moradores inviabiliza a condenação não prospera diante da prova segura e incontroversa da posse, confirmada pela confissão. Nego, portanto, provimento ao pleito de absolvição.

Cito o entendimento desta Corte Superior que valida a prova testemunhal colhida junto aos policiais:

"O testemunho do policial é suficientemente para comprovar a autoria delitiva, consoante o entendimento predominante neste STJ."
. (STJ - AgRg no AREsp: 2283182 PR 2023/0016973-4, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Portanto, demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do Apelante,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO

A Defesa não recorreu especificamente da dosimetria da pena, mas, em face da necessidade de análise da correção do processo dosimétrico, observo que o Juízo
a quo
agiu de
forma escorreita
ao aplicar a pena, não havendo que se falar em
bis in idem
no caso em tela, devendo a reprimenda ser mantida incólume.

O Juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena, utilizou duas condenações definitivas distintas para exasperar a pena em diferentes fases, conforme permitido pela jurisprudência pacífica:

1.
Primeira Fase (Antecedentes):
Utilizou o processo nº
0008137-89.2016.8.14.0051
(trânsito em julgado em 19/08/2019) para valorar negativamente os antecedentes criminais. Esta condenação serviu para elevar a pena-base para
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

2.
Segunda Fase (Reincidência):
Utilizou o processo nº
0009275-91.2016.8.14.0051
(trânsito em julgado em 21/09/2021) para configurar a agravante da reincidência.

Esta metodologia está
perfeitamente em consonância
com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual
não há
bis in idem
na utilização de condenações anteriores distintas para fins de antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase), desde que os processos sejam diversos.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. IDONEIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação da paciente a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 17 dias-multa, pela prática de estelionato. 2. A defesa alega bis in idem na dosimetria e requer a redução da pena ao mínimo legal e alteração do regime prisional para o semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao considerar condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência. 4. Também se discute a possibilidade de revisão da dosimetria da pena e alteração do regime prisional. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não é admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade .
6. Não se constatou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que condenações distintas foram utilizadas para justificar os maus antecedentes e a reincidência, conforme jurisprudência do STJ
.7. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso .8. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência e circunstâncias judiciais negativas, não havendo afronta ao enunciado n. 269/STJ. Precedentes .9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 879528 SP 2023/0461596-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Além disso, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, sendo promovida a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em observância à Súmula 545 do STJ e ao Tema Repetitivo nº 585.

Deste modo, a reprimenda final de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa é adequada, proporcional e legalmente embasada.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer do Órgão Ministerial,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação
interposto por PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive no que concerne à dosimetria da pena, por estar em conformidade com a lei e a jurisprudência pátria.

É como voto.

Belém, 19 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025